Tribunal: TJMT
Processo: 8010224-33.2015.8.11.0039
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010224-33.2015.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO GILBERTO M. ROSSI - ME - CNPJ: 02.973.527/0001-28 (RECORRENTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 05.946.805/0001-46 (RECORRIDO), JEAN CARLOS NERI - CPF: 779.546.029-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA - CPF: 069.624.629-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8010224-33.2015.8.11.0039

Origem:

Juizado especial cível de São José dos Quatro Marcos

Recorrente(s):

FRANCISCO GILBERTO M. ROSSI - ME

Recorrido(s):

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO PAGO – DEFESA NÃO IMPUGNADA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito pago.

O recorrente alega que é uma empresa do ramo de vestuário e em maio de 2014 adquiriu produtos comercializados pela recorrida.

Aduz que o boleto de pagamento, com vencimento em 19/06/2014, no valor de R$ 3.256,79(três mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), foi pago em 18/06/2014.

Mesmo com o pagamento a empresa passou a receber diversas cobranças e em 14/08/2015 foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Em defesa, a Recorrida alegou que a compra do recorrente foi parcelada em dois boletos, sendo a primeira parcela com vencimento para 19/06/2014 e a segunda parcela com vencimento para 21/07/2014. Por fim impugnou comprovante de pagamento eis que não se refere ao título objeto da negativação, pois o código de barras do comprovante é totalmente diferente.

O código de barras identificado no boleto para pagamento é n° 34191.9165929503.84402890505.090002160990000325679, enquanto o código de barras do comprovante de pagamento é n°

34191.092635983994004211530320008360990000325679

Destaco que, sobre o lastro probatório juntado, a parte Recorrente, no momento oportuno, não impugnou a contestação.

Ainda, verifica-se que em sede de recurso nada fala sobre o pagamento ser dividido em dois boletos.

Como bem pontuado na sentença, devem ser presumidas como verdadeiras as alegações não impugnadas nos termos do art. 341, do CPC, sendo a ausência de pagamento um fato incontroverso.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, não fazendo a Recorrente jus ao recebimento de qualquer indenização frente a legalidade da negativação.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020